Tribunal: STF
Processo: HC 248289
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO PELO QUAL PROVIDO O RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA SUBMETER A PACIENTE A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE ALEGADA DEPOIS DE MAIS DE SETE ANOS DO JULGAMENTO QUE SE PRETENDE A REVISÃO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.10.2024, por Ralph Almeida da Silva Filho, advogado, em benefício de Elza Cezário da Hora, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 30.9.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 919.583, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ANULADA EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADES. INÉRCIA DA DEFESA. TESES NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de sete anos entre a impetração do mandamus e o julgamento do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Precedentes das Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    3. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta a nulidade do julgamento do Tribunal de Justiça de Pernambuco, mantido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual reformada a “sentença absolutória proferida pelo Conselho de Jurados em 18 de junho de 2014”.



    Ressalta que, ao reformar a sentença absolutória, o Tribunal de Justiça de Pernambuco teria usurpado a competência dos jurados, em contrariedade à al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da Repúbica, incorrido em excesso de linguagem, pois “excedeu os limites da fundamentação da pronúncia” e “reformou sentença absolutória cuja prova da inocência encontra-se lastreada nos autos”.



    Pede seja concedida a “ordem ex officio para declarar absolutamente nulo o acórdão que reformou a sentença absolutória do Tribunal do Júri da 1ª Vara da Capital-PE e doravante absolver o paciente”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se, liminarmente, seja determinada a imediata suspensão do processo, nos termos expostos no capítulo anterior.



    Ao final, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM de Habeas Corpus, a fim de que seja reconhecida a nulidade absoluta em razão da ausência de intimação pessoal do paciente para participar da audiência de instrução e julgamento”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao prolatar o ato objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...)



    Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada e absolvida pelo Tribunal do Júri da prática de crimes de homicídio qualificado. 



    Irresignada, a acusação interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o qual deu provimento ao recurso nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    ‘PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ARTIGO 121, CAPUT C/C ARTIGO 14, II DO CP, DUAS VEZES). RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO À RÉ ELZA CEZÁRIO DA HORA DA SILVA. OCORRÊNCIA. AUSENCIA DE PLAUSIBILIDADE DA VERSÃO DEFENSIVA. SUBMISSÃO DA APELADA A NOVO JÚRI. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA ATRIBUÍDA AO REU JOSÉ CARLOS DA SILVA. CABIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA REDIMENSIONADA PARA 18 ANOS DE RECLUSÃO. APELO PROVIDO. RECURSO DO RÉU JOSÉ CARLOS DA SILVA. CONDENAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA PELA TESE DA ACUSAÇÃO COM RESPALDO NAS PROVAS. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    I – Em homenagem ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, a ingerência do Tribunal Técnico nas decisões do Júri é medida excepcional, tomada unicamente quando o decisum se mostra arbitrário, isto é, sem qualquer amparo no acervo probatório. Constatada a ausência de elementos que viabilizem um veredicto absolutório, impõe-se a submissão da réu Elza Cezário da Hora da Silva a novo julgamento. 



    (...) Apelo Ministerial provido para submeter a ré Elza Cezário da Hora da Silva a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da 1ª Vara da Capital (...).



    No presente writ, a defesa alega, em síntese, que o acórdão impugnado é nulo pois viola a competência do conselho de sentença para valoração das provas apresentadas nos processos de competência do Tribunal do Júri. Relata que a paciente foi condenada em um segundo julgamento, mas que a apelação não foi conhecida.



    (...) Decido. 



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra possível no presente caso. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem julgou a apelação do paciente em 6 de setembro de 2016, sendo que somente no dia 5 de junho de 2024 foi impetrado o presente writ, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão temporal sui generis. 



    Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do STJ e do STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à mencionada preclusão. (...)



    Como visto, na hipótese, houve o transcurso de mais de sete anos entre a impetração do mandamus (6/9/2016) e o julgamento do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade (5/6/2024), não podendo o habeas corpus ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, de ofício”.



    5. Como afirmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Jusitça, não se comprova nulidade pela declaração de revelia da paciente na espécie.



    Está incontroverso, pelos documentos que instruem a presente impetração, que o julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, pelo qual provido o recurso de apelação da acusação para submeter a paciente a “novo julgamento perante o Tribunal do Júri da 1ª Vara da Capital”, foi proferido em 6.9.2016; e o Habeas Corpus n. 919.583, no qual se alegam as nulidades reiteradas nesta impetração, foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça em 5.6.2024. Portanto, transcorreram mais de sete anos entre o acórdão de segunda instância, no qual se alega haver nulidades, e a insurgência da defesa no Superior Tribunal de Justiça, o que revela a preclusão, como assentado no julgado objeto da presente impetração. Nesse sentido, por exemplo:



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tribunal do júri. Nulidade. Preclusão. Prejuízo. Demonstração. necessidade. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Esta Corte tem orientação no sentido de que ‘[o] reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. Precedente: HC 209.753-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda: a ‘demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta’ (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, para que se concluísse ‘pela ocorrência do efetivo prejuízo resultante da atuação da defesa técnica, no caso concreto, no entanto, haveria a necessidade de profundo reexame de matéria fático-probatório, o qual é incompatível com via eleita que exige prova pré-constituída e não permite dilação probatória’. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 219.584-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 21.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NULIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. Precedentes. 4. No caso dos autos, a questão da nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, está preclusa, tendo em vista que somente fora arguida após o trânsito em julgado da condenação pelo Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 209.753-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 4. Hipótese em que a Defesa, não obstante ciente dos vícios apontados, deixou de suscitar, em momento processualmente oportuno, a nulidade em causa, vindo a fazê-lo tão somente às vésperas do julgamento pelo Tribunal do Júri, de modo a atrair a incidência dos efeitos da preclusão sobre o exame da matéria. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 202.766-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 23.9.2021).



    6. Ademais, no art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INTERROGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONCESSÃO À DEFESA DA POSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS DO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.059-AgR, de minha relatoria, DJe 25.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, 
Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção 
(HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 



    Para rever a conclusão adotada nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que serviram de fundamento para essas decisões, a demandar reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, inviável em habeas corpus.



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora